Tribunal: TJDFT
Processo: 0716205-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. CONCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES. “venire contra factum proprium”.
1. O excesso à execução somente foi comprovado e reconhecido, inclusive pelos próprios exequentes/agravantes, em razão da atuação da Curadoria de Ausentes que, na defesa dos interesses das agravadas/executadas, logrou êxito na alegação de excesso de execução do débito exequendo.
2. Os exequentes/recorrentes, sob pena de configurar “venire contra factum proprium”, já que anuíram expressamente com a planilha de cálculos apresentada pela contadoria judicial, a qual demonstra o excesso de execução, devem se sujeitar à sucumbência decorrente do excesso apurado, cujo percentual deve incidir sobre o valor excedente (art. 85, §§ 1° e 2°, do CPC).
3. Agravo de instrumento desprovido.